Tribunal: STM
Processo: 7000259-48.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000259-48.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: MATEUS DE ALMEIDA MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/06/2021 a 10/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para não conhecer
do presente Agravo Interno e manter incólume a Decisão agravada, exarada nos
autos dos Embargos Infringentes do Julgado n° 7000107-97.2021.7.00.0000, em
23.3.2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000259-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, ex-Sd Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DEFENSIVA. CONTRÁRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA PELO
TRIBUNAL EM SEDE DE IRDR. DEFINIÇÃO DO JUIZ NATURAL. ACUSADO. MILITAR AO
TEMPO DO CRIME. LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS DAS FORÇAS ARMADAS. ALTERAÇÃO DA
LOJM. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A Lei nº 13.774/2018 trouxe alterações significativas à LOJM, especialmente na fixação
do Juiz Natural quanto ao processo e ao julgamento de civil que tenha praticado crime de
natureza militar. Essa definição de competência monocrática, atribuída ao Juiz Federal da
Justiça Militar, alcança, em regra, o acusado que era civil ao tempo do crime castrense,
devendo-se, ainda, contextualizar eventuais delitos de insubmissão ou que envolvam
oficiais.
2. A competência para o conhecimento, em sede judicial, e o subsequente julgamento de
fatos configuradores de crime castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1º grau (CPJ), considerando como fator determinante a qualidade pessoal do
agente no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu superveniente licenciamento
das Forças Armadas não induz qualquer modificação no aspecto da competência.
3. A base principiológica da Justiça Militar da União (JMU) é estruturada, sobretudo, no
instituto do Escabinato. O seu aparelhamento permite a salvaguarda dos valores
predominantes no estamento militar, sob os quais as Forças Armadas se fundamentam. A
violação à Lei Penal Militar repercute significativamente no seio da tropa. Esse formato de
prestação jurisdicional permite a intensa conjugação do conhecimento jurídico com a
experiência adquirida na caserna. Nisso reside a importância da preservação da essência
da JMU, estampada na instituição do Escabinato.
4. O IRDR constitui ferramenta legal que impulsiona a celeridade processual no tocante às
demandas repetitivas. Assim, compete ao Relator solucionar, imediatamente, os
processos que atraiam a aplicação da tese fixada em sede do IRDR.
5. O Agravo Interno não perfaz instrumento hábil para modificar a tese firmada pelo
Tribunal no âmbito de IRDR. A interposição dessa espécie recursal denota estratégia
protelatória, merecendo, em proveito da celeridade processual, a resposta proporcional
de não conhecimento.
6. O STF negou seguimento ao ARE n° 1.279.981, no qual se discutia a admissibilidade do
Recurso Extraordinário (RE) interposto contra o IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Dessa forma, o Incidente transitou em julgado, solidificando o seu caráter vinculante.
Nessa perspectiva, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno. Preliminar arguida
pela PGJM acolhida. Decisão unânime.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do Agravo Interno e manter incólume a
Decisão agravada, exarada nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado n° 7000107-
97.2021.7.00.0000, em 23.3.2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 10 de junho de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, ex-Sd Ex.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor do ex-Sd
Ex MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, contra a Decisão, proferida em sede dos Embargos Infringentes (EI)
n° 7000107-97.2021.7.00.0000.
Na Decisão atacada, este Relator rejeitou, monocraticamente, o pleito do embargante, ora agravante,
reconhecendo a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) para processar e
julgar a Ação Penal Militar (APM) nº 7000003-31.2020.7.03.0203.
Em síntese, durante a tramitação da APM, na qual se julga a suposta prática do delito previsto no art.
290 do CPM, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército (Eventos 59 e 62, APF nº 7000198-
50.2019.7.03.0203).
Em razão do ato, a DPU apresentou Exceção, com a finalidade de reconhecer a competência
monocrática do Juiz Federal Militar. O CPJEx, por unanimidade, rejeitou o pedido, motivando a
interposição do Recurso em Sentido Estrito (RSE) n° 7000486-72.2020.7.00.0000 (Eventos 77 e 82 - APM
n° 7000003-31.2020.7.03.0203).
Este Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso, com fundamento na tese firmada em sede
do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n° 7000425-51.2019.7.00.0000 e no enunciado
n° 17 da Súmula do STM (Evento 40 - RSE n° 7000486-72.2020.7.00.0000).
A Defesa opôs EI, requerendo a prevalência do Voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual,
com fulcro na ausência de trânsito em julgado do IRDR, manteve o seu entendimento de o Juiz Federal
Militar ser o competente para processar e jugar ex-militar, licenciado após a prática do crime (Eventos 31
e 44 - RSE n° 7000486-72.2020.7.00.0000).
Durante a tramitação dos EI, o STF inadmitiu o Recurso contra o referido IRDR e a Decisão transitou em
julgado em 17.12.2020.
Como resultado, os EI foram monocraticamente rejeitados, com base no art. 13, VI, do RISTM ,
conforme a tese firmada no IRDR e no enunciado n° 17 da Súmula do STM (Evento 13 - EI n° 7000107-
97.2021.7.00.0000).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
A DPU interpôs o presente AI, pedindo o julgamento dos EI, para fixar a competência monocrática do
Juiz Federal Militar.
Em 19.4.2021, a Decisão agravada foi mantida e, na sequência, os autos seguiram para a PGJM, na
forma do § 1º do art. 123 do RISTM (Evento 5 - AI n° 7000259-48.2021.7.00.0000).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO manifestou-se
pelo não conhecimento do Recurso, ante o seu caráter protelatório (Evento 8 - AI n° 7000259-
48.2021.7.00.0000).
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO SUSCITADA PELA PGJM

Antes de tecer as considerações a respeito do âmago do Agravo Interno, apresento à discussão a
preliminar, suscitada pela PGJM, de não conhecimento do Recurso, em consonância com o entendimento
firmado por este Tribunal a respeito do tema.
Vale lembrar que teses dessa envergadura já eram do conhecimento do STM, consoante os Pareceres
da PGJM noutros feitos. Nesse elenco, é possível exemplificar com o AI nº 7001163-39.2019.7.00.0000,
também de minha Relatoria, cujo julgamento foi interrompido, em 5.12.2019, em face do pedido de vista
formulado pelo Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em 12.2.2020, o referido AI foi rejeitado.
As balizas da manifestação da PGJM, no tocante ao assunto, outrora apresentado no AI nº 7001163-
39.2019.7.00.0000, asseveram a impropriedade do instrumento processual manejado pela Defesa,
visando desconstituir Decisão do Tribunal tomada no bojo de IRDR concernente à matéria de fundo, ora
questionada. Por isso, em sede preliminar, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, o Parquet
posicionou-se pelo não conhecimento de Agravo desta espécie. O comentado Parecer está
fundamentalmente estruturado. Cabe destacar os seguintes trechos:
"(...) No que concerne ao essencial, a via recursal interposta é manifestamente
inadmissível.
As teses manejadas pela defesa não encontram ressonância na jurisprudência
majoritária do Excelso Pretório e Egrégia Corte Militar, e já foram amplamente
enfrentadas.
Não se vislumbra em que medida possa haver descumprimento dos princípios e
garantias constitucionais suscitados pela diligente defesa, haja vista o cuidadoso
exercício hermenêutico na interpretação e aplicação dos requisitos estabelecidos na
lei penal militar e no ordenamento jurídico nacional, não causando qualquer
embaraço ao exercício pleno das garantias constitucionais evocadas e demais
pressupostos indissociáveis ao resguardo do justo e devido processo legal, tudo a
chancelar a manutenção do Aresto em discussão.
(...)
O constituinte derivado, com acerto, estabeleceu o incidente de demandas repetitivas
para obstar a chegada ao Excelso Pretório de temas que reclamem solução idêntica a
casos já julgados pelo respectivo Plenário, os quais, em sua maioria, revestem-se de
cunho protelatório.
Convém aditar que a suspensão dos recursos e dos processos que possuam matéria
análoga àquela do paradigma de IRDR, com arrimo no art. 313, IV, c/c os art. 976 e
art. 982, todos do Código de Processo Civil (CPC), não deve incidir no caso concreto,
uma vez sopesados os prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento processual
frente à isonomia formal pretendida.
O manejo do Recurso Extremo revela-se, com efeito, manifestamente incabível.
Os fundamentos do decisório hostilizado estão assentados em julgados do Supremo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
Tribunal Federal que, expressamente, afastam do bojo da repercussão geral,
tentativas como as encampadas pela prestimosa Defesa Pública, de reapreciação de
matéria infraconstitucional.
A questão cinge-se aos interesses subjetivos das partes, sem os reflexos reclamados
pelo Recorrente.
Da inadmissibilidade do presente Agravo Interno, tem-se, como corolário, o trânsito
em julgado do acórdão.
Recurso inadmissível não obsta trânsito em julgado, como já pontuado em decisões
congruentes e iteradas da Instância Máxima da Justiça.
Motivos expendidos, é o pronunciamento da PGJM para que o presente Agravo Interno
não seja conhecido (...).".

A base legal empregada pela DPU, a fim de sustentar o presente Agravo, é o art. 123, inciso I, do
Regimento Interno do STM:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
I - sem efeito suspensivo, contra decisão do Relator que causar prejuízo às partes.

Com vistas no fundamento utilizado pelo agravante, verifica-se que, indubitavelmente, a parte
necessita indicar o prejuízo da Decisão exarada, para motivar o questionamento apresentado em sede de
Agravo Interno.
No entanto, a DPU sustenta questões sob a tônica processual. Efetivamente, inexistiu a demonstração
de qual ponto, eventualmente, a Decisão recorrida rendeu algum prejuízo ao assistido.
A rigor, a Decisão não prejudicou as partes. Na sua essência, apenas fez incidir no processo a tese
jurídica adotada pelo STM, em sede de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000). No seu bojo, teve realce a questão relativa à definição do juiz natural
para processar e julgar o militar que, antes de ser licenciado das fileiras das Forças Armadas, praticou
crime da competência da JMU.
A tese jurídica fixada no predito IRDR ficou redigida com o seguinte teor:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça
Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao
RSE 700014495.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os
respectivos Ministros Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a
pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos
do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste
IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o
art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Contextualizando, a Decisão ora agravada apenas aplicou a tese jurídica fixada no comentado
Incidente, reestabelecendo a competência do CPJEx para o processo e o julgamento da APM, na qual o ora
agravante, no momento do crime que lhe fora imputado, era militar da ativa.
Não há, portanto, qualquer prejuízo causado às partes, que possa dar azo à interposição do presente
Agravo.
Numa visão sistemática processual, vislumbra-se que o instrumento em relevo (IRDR) alavanca a
celeridade processual. O seu adequado emprego impõe óbice à chegada ao Excelso Pretório de temas
que reclamem solução idêntica a casos já julgados pelo respectivo Plenário. Nesse viés, destina-se a
embarreirar recursos revestidos de cunho protelatório.
Nesse sentido, explica Misael Montenegro Filho que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
tem natureza processual e, como tal, uma ferramenta para a resolução de conflitos de massa, criado pelo
Direito Alemão em 2005 (Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2019, págs. 840/841).
Nele, uma das ações é escolhida, julgada pelo Tribunal, firmando a tese jurídica a ser adotada em todos
os processos semelhantes que ficaram represados na base da pirâmide, resolvendo todos esses conflitos.
Ainda, acrescenta o referido autor:
"(...) Decidido o caso piloto, o pronunciamento que o encerra tem força vinculante em
relação aos processos semelhantes, como se fosse uma súmula vinculante,
comparação que é feita por mera analogia, apenas para mostrar a força da decisão
judicial, e o efeito que produz nos processos que se encontravam suspensos e
represados.
(...)
A tese jurídica firmada no Acórdão que julga o incidente de resolução de demandas
repetitivas deve ser adotado no julgamento das ações que se encontravam suspensas
(...).
O que não se admite é que, no julgamento das ações que se encontravam suspensas,
os juízes desprezem a tese jurídica fixada no julgamento do incidente de resolução de
demandas repetitivas, sob pena de oposição da reclamação (...)".
Nessa esteira, vale mencionar a doutrina de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016, págs.
2121/2122):
"A regra é que, com o julgamento do incidente, a tese nele firmada será aplicada aos
processos que versem a mesma questão, em primeira e segunda instâncias (...). Os
efeitos se expandem para o futuro, para as demandas versando sobre o mesmo tema
que venham a ser propostas (e que serão apreciadas de forma mais célere em
virtude da fixação da tese por meio do incidente)".
Os princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia ficam protegidos pela aplicação da tese
jurídica fixada no IRDR.
Nesse sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno. 2ª ed. São
Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 1478):
"(...) Trata-se de instituto jurídico sui generis: plasma-se como incidente, não sendo
recurso nem ação; não serve, diretamente, ao interesse dos litigantes (...) mas à
concretização da segurança jurídica, evitando a instabilidade e proporcionando
previsibilidade (...)".
Logo, não houve prejuízo para o agravante.
Ademais, submeter os EI à apreciação do Pleno, a fim de rediscutir a tese jurídica já fixada, repercute,
negativamente, na celeridade processual, porquanto afronta o desiderato visado pelo IRDR.
Implicitamente, a eventual demora na prestação jurisdicional impacta as partes, tendo o condão de
causar-lhes prejuízo.
Situação similar à presente quaestio já foi apreciada pelo Tribunal, tendo o mesmo desfecho, ou seja, o
não conhecimento do Agravo em sede preliminar.
Naquela oportunidade, a Corte entendeu haver caráter protelatório no pleito recursal defensivo,
mormente por inexistir argumento idôneo para desconstituir a tese jurídica firmada no âmbito do IRDR. A
inapropriada tentativa de rediscuti-la, nesta via recursal, entendida inadequada, descortina a estratégia
defensiva de alongar indevidamente a prestação jurisdicional nesta Instância recursal.
Por oportuno, reproduzo trechos do inteiro teor daquele Acórdão, o qual apresenta sólidos
fundamentos para o não conhecimento desta espécie de Agravo. Extrai-se do Decisum:
"(...) A matéria trazida pela Defesa do agravante foi exaustivamente debatida nesta
Corte quando do julgamento do mencionado IRDR. O acórdão proferido na ocasião

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
determinou a imediata aplicação da tese, que reconheceu a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o julgamento de civil que praticara o delito na condição
de militar, aos feitos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da União (Petição
nº 7000425-51.2019.7.00.0000, evento 141).
Em que pese o reconhecido esforço da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, verifica-se,
com a devida vênia, a intenção protelatória no presente feito, tendo em vista a
notoriedade da decisão proferida no IRDR, contra a qual se busca a indevida reforma
por meio do presente agravo.
Por mais que o legislador ordinário tenha assegurado a amplitude do recurso contra
as decisões monocráticas no âmbito dos Tribunais, o que se materializa por meio do
agravo interno, previsto no art. 1.021 e seus §§, do CPC, este instrumento não deve
ser manejado deliberadamente pelas partes, sobretudo quando se tem por finalidade
a tentativa de modificar entendimento consolidado deste Tribunal quanto à tese
firmada no IRDR. Para isso, a lei disponibiliza às partes os meios processuais cabíveis.
Não foi por outra razão que o legislador, a fim de evitar a intenção procrastinatória
nas instâncias recursais, estabeleceu a possibilidade de o magistrado indeferir
liminarmente pedido que contrarie entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de competência, conforme se verifica no
inciso III do art. 332 do CPC.
(...)
Em se tratando especialmente de agravo manifestamente inadmissível, trago à
colação o Aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
'PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REQUISITOS DEVEM SER
PREENCHIDOS ANTES DA LEI N. 9.032/1995. LIMITE DE TOLERÂNCIA DE
RUÍDOS NA VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997. TESES FIRMADAS SOB O RITO
DOS REPETITIVOS. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. MULTA APLICADA. (...) (REsp
1.398.260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
14/5/2014, DJe 5/12/2014).
3. O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese
jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade
e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e
atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 2% (dois por
cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.' (AgInt no REsp 1623353/RS,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
22/08/2018) (Sem grifos no original.)
(...)
Não basta que se atenda ao princípio da dialeticidade, isto é, que se observem os
requisitos objetivos do recurso, como fez a Defesa do Agravante. É necessário que se
traga, ainda, à apreciação do órgão recorrente questionamento hábil e plausível
capaz de reformar a decisão monocrática agravada.
Ora, em sendo a decisão combatida fundamentada em tese firmada por este Plenário,
para o qual se exige, inclusive, quórum especial, não pode a Defesa pleitear a sua
modificação por mero agravo interno.
Configurada a nítida intenção protelatória do agravo ora interposto, verifica-se que o
recurso viola o princípio da celeridade processual, na medida em que vai de encontro
ao posicionamento desta Corte, a qual, no momento em que firmou a tese no citado
IRDR, buscou solução hábil e rápida para os processos cuja competência havia sido
avocada indevidamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Assim, pôs termo à
discussão com o objetivo de cessar as repetitivas e exaustivas demandas sobre o
tema. Logo, não faz sentido que a matéria seja novamente trazida a este Plenário por
meio do agravo interno, o qual, como afirmado, mostra-se equivocado." (STM. AI nº
7001203-21.2019.7.00.0000. Decisão unânime. Relator Ministro Ten Brig Ar William
de Oliveira Barros. Data do Julgamento: 10.12.2019. Data da Publicação: 18.12.2019).
Desfecho idêntico ao precedente acima é também sinalizado para este Recurso.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
Portanto, vislumbra-se ser inapropriado conhecer do presente Agravo, o qual, em síntese, visa à
rediscussão da tese jurídica já firmada pelo Tribunal, no âmbito de IRDR. A propósito, vale reforçar que o
Relator, ao decidir, monocraticamente, tão somente deu ensejo ao cumprimento da comentada tese
jurídica em seus estritos parâmetros.
Assim, na sistemática, o Princípio do Juiz Natural está em evidência, definindo a competência do CPJEx
para o julgamento da APM nº 7000003-31.2020.7.03.0203, relativa a MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, ex-
Sd Ex, à luz do art. 27, inciso II, da LOJM.
Para além, frise-se existir robusta jurisprudência a respeito da temática de fundo, a qual deu suporte à
confecção do enunciado nº 17 da Súmula do STM, aprovado recentemente (Sessão de 30.10.2019), com o
seguinte teor:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas".
Inegável que, sobre o assunto, a compreensão do STM está solidificada.
Por fim, ante o trânsito em julgado do IRDR, a discussão sobre a aplicação imediata da tese jurídica
perdeu seu fundamento.
Como é cediço, a DPU interpôs Recurso Extraordinário (RE) contra a Decisão proferida no Incidente e,
desde então, passou a defender, veementemente, o efeito suspensivo.
A Presidência deste Tribunal, em juízo de admissibilidade, diante do caráter infraconstitucional da
matéria, negou seguimento ao pleito, alicerçada na ausência de Repercussão Geral, conforme
entendimento fixado pelo STF no ARE 748.371 RG:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (STF. ARE
nº 748371. Rel. Min. GILMAR FERREIRA MENDES. Data de Julgamento: 6.6.2013. Data
de Publicação: 1°.8.2013).
Irresignada, a DPU recorreu.
No Tribunal Constitucional, o Agravo no RE foi autuado (ARE n° 1.279.981) e distribuído para relatoria
da Ministra Dra. CÁRMEN LÚCIA, a qual proferiu Decisão monocrática, negando seguimento ao Recurso. A
Magistrada, coadunando com este Tribunal, enfatizou:
"(...) 6. Rever esse entendimento exigiria a análise da legislação infraconstitucional
aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Lei 13.774/2018). A alegada
contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a
inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
(...)
7. Ainda que fosse possível superar óbice e adentrar o mérito da presente ação, o que
não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da
Justiça Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de
que a exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento
do crime não altera a competência para o julgamento do delito. (...)".
Houve novo Recurso, e a 2ª Turma do STF, em decisão unânime, rejeitou o AI.
Em 17.12.2020, o IRDR transitou em julgado, conforme certidão publicada no Diário de Justiça
eletrônico n° 211/2020, do STF.
Dessa forma, o Incidente passou a produzir os seus efeitos, inexistindo, nesse contexto, quaisquer
motivos para deixar de reconhecer o seu caráter vinculante.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
Ademais, no presente caso, o trânsito em julgado do IRDR avulta de importância. Isso porque os EI n°
7000107-97.2021.7.00.0000, nos quais a Decisão Monocrática hostilizada foi proferida, visou prevalecer o
entendimento do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA no RSE n° 7000486-72.2020.7.00.0000.
O Eminente Ministro, no seu Voto, deixou cristalino o motivo pelo qual divergiu da maioria do Tribunal,
in verbis:
"(...) abri a divergência, pois enquanto não transitar em julgado o Acórdão
que firmou a tese jurídica na Petição n° 7000425-51.2019.7.00.0000 (IRDR),
manterei meu entendimento esposado no voto-vista proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000 (...).
(...)
9. Em consequência, a matéria foi submetida à Suprema Corte, nos autos do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Nº 1.279.981, tendo sido prolatada a
Decisão de 21/8/2020, da lavra da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, negando
seguimento ao mencionado recurso, com fundamento no § 1º do art. 21 do
Regimento Interno do STF. Porém, a Defesa interpôs Agravo Regimental em
21/9/2020, ao qual foi negado provimento na Sessão Virtual de 9/10/2020 a
19/10/2020 (2ª Turma daquela Corte), não havendo ainda trânsito em julgado do
respectivo Acórdão. 10. Dessa forma, como Acórdão no IRDR não determinou a
suspensão dos feitos sobre essa matéria até que fosse operado seu
respectivo trânsito em julgado, forçoso é admitir o provimento do recurso
ora interposto." (Grifo nosso.).
O entendimento consolidado deste Tribunal e o superveniente trânsito em julgado do IRDR
demonstram o caráter protelatório do AI interposto pela DPU.
Em decorrência da pacificação do tema, as praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo
CPJ, e os civis (inclusive na condição de praças civis detentoras de Certificado de Reservista - R2),
monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
Logo, ao contrário do que alguns Magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a condição do
agente por ocasião da prática delitiva. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art. 30 da
LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente ao tempo do
crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu, literalmente,
apenas a submissão do militar ao Conselho de Justiça. Para ser mais efetivo, poderia ter esclarecido,
expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes civis (ex-militares), nos
casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do Juízo
monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Esse fator absorve a falta de complementação no
tocante à competência do Colegiado "a quo" - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e se
apoia nos fundamentos consolidadores da Justiça Castrense.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável, o
Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
conhecimentos essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da sociedade.
E foi exatamente esse o espírito que conduziu a Exposição de Motivos que acompanhou o Projeto de
Lei que estruturou a sancionada Lei n° 13.774/18.
Portanto, reponta imperiosa a análise conjunta dos dispositivos da LOJM alterados. Repare-se que, no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/06/2021 20:45:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2129520674
inc. I-B do art. 30, o legislador afirmou que compete ao Juízo monocrático "processar e julgar civis nos
casos previstos nos incisos I e III do art. 9º", do CPM. Inexiste referência ao inciso II do art. 9º, do
mencionado Codex.
O civil apenas comete crime militar nos casos previstos pelos incisos I ou III do art. 9º do CPM.
Exatamente os dispositivos que o inciso I-B do art. 30 da LOJM arrola ao delimitar a competência do Juízo
monocrático para processar e julgar civil.
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao Escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da carreira militar.
Por sua vez, incumbe ao Juiz togado agregar o indispensável conhecimento jurídico.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do essencial
julgamento por Juízes togados e militares, os quais trazem, respectivamente, aos autos, os
conhecimentos jurídicos e os detalhes técnicos da caserna.
A LOJM, com a redação dada pela Lei nº 13.774/2018, deve ser aplicada conforme a base
principiológica da JMU.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece alerta para as históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o Escabinato sempre teve imensa importância e relevância, o que define a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e doutos conhecimentos
jurídicos, e os juízes militares com a fundamental experiência da caserna, a qual reúne grande lista de
vertentes profissionais, todas introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no
cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas.
No presente caso, o acusado ostentava a condição de militar da ativa quando praticou o crime. Para
clarear, se o ex-militar ainda é mobilizável pelas Forças Armadas, o interesse público,
externado pela atuação do Escabinato, foca-se na análise do caso também à luz das bases
militares, procedimento este coberto pela armadura constitucional.
Essa interpretação, ao contrário do que eventual leitor incauto poderia concluir sobre a
matéria, nada tem de corporativista ou de cunho estritamente formal.
O Princípio do Juiz Natural é o mais elementar vetor do Estado Democrático de Direito. No
âmbito da JMU, esse cânone assume dimensão ainda maior, pois a fiel tutela dos serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade exige, necessariamente, a separação e o
respeito, conforme cada caso concreto, das competências constitucionais declinadas aos
Conselhos de Justiça e aos Juízos Monocráticos.
Dessa maneira, haveria equívoco se a consecução do julgamento fosse realizada no formato
monocrático.
Portanto, baseado no consistente entendimento exarado pelo STM, nos autos do mencionado IRDR,
recaem, com exatidão, sobre o CPJEx do referido Juízo Militar, o processo e o julgamento do nominado
acusado, em razão das práticas delitivas que lhe foram imputadas.
Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela PGJM, para não conhecer do presente Agravo de
Interno e manter incólume a Decisão agravada, exarada nos autos dos Embargos Infringentes do Julgado
n° 7000107-97.2021.7.00.0000, em 23.3.2021, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/06/2021 17:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dae1171f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000259-48.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE: MATEUS DE ALMEIDA MACHADO, EX-SD EX.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Sd Ex MATEUS DE
ALMEIDA MACHADO, contra a Decisão proferida nos autos dos Embargos Infringentes n° 7000107-
97.2021.7.00.0000, pela qual o Relator rejeitou, monocraticamente, o pleito do embargante, reconhecendo a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) para processar e julgar a Ação Penal
Militar (APM) nº 7000003-31.2020.7.03.0203.
3. Nestes autos, requer o agravante seja reformada a decisão atacada, para viabilizar a declaração da
competência do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal
Militar nº 7000003-31.2020.7.03.0203.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
4. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou a preliminar de não conhecimento do Recurso, em
consonância com o entendimento firmado no IRDR.
5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator enfrentou a matéria e, após consignar que os Embargos
Infringentes e de nulidade foram monocraticamente rejeitados, com base no art. 13, inciso VI, do RISTM,
conforme a tese firmada no IRDR e na Súmula 17 do STM, votou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela
PGJM, para não conhecer do presente Agravo de Interno e manter a Decisão agravada, exarada nos autos dos
Embargos Infringentes do Julgado n° 7000107- 97.2021.7.00.0000.
6. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria ser seguida a
orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir do momento em que adotei
a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n° 7000198-
61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da União, após o final da instrução criminal em
sede de processos ordinários, com a publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de
alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com civis
(incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em
razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.
7. Foi em virtude desse entendimento, por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000486-
72.2020.7.00.0000, que declarei voto dando provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa
do ex- Sd ExMATEUS DE ALMEIDA MACHADO para, reformando a decisão recorrida, declarar a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar a Ação Penal Militar nº 7000003-
31.2020.7.03.0203.
8. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000 (IRDR) foi
submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental em Recurso
Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 25/06/2021 17:03:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012dae1171f
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.
DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N.
642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
9. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o Ministro-
Relator, para acolher a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento do
presente Agravo de Interno, mantendo incólume a Decisão agravada, exarada nos autos dos Embargos
Infringentes do Julgado n° 7000107-97.2021.7.00.0000 por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de junho de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar